Tribunal: TJMT
Processo: 1039413-62.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039413-62.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liberação de mercadorias, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SALINI PINTURA INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 05.818.665/0001-20 (EMBARGANTE), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT (EMBARGADO), SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT (EMBARGADO), COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO FIXA DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), Secretário Adjunto de Relacionamento Com o Contribuinte da SEFAZ/MT (EMBARGADO), SUPERINTENDENTE DE EXECUÇÃO DO ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO DA SEFAZ/MT (EMBARGADO), GERENTE METROPOLITANDO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada.)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIAS – DENEGAÇÃO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO – INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER PERMANENTE – LEGALIDADE NA APREENSÃO - IRDR Nº 1012269-81.2017.8.11.0000 - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, o que não é o caso dos autos. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SALINI PINTURA INDUSTRIAL LTDA
contra decisão que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para reformar a
sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que havia concedido, parcialmente, a segurança no Mandado de Segurança nº
1039413-62.2021.8.11.0041 ajuizado pelo embargante, para determinar a
liberação das mercadorias apreendidas constantes nos Termos de Apreensão e Depósito – TAD nºs 1151324-3 e nº 1151335-7, independentemente do pagamento prévio de qualquer valor fiscal.

Em suas razões, o embargante aduz que
“
o

decisum foi omisso quanto aos fatos de que TAD foi lavrado e a mercadoria apreendida, não por ausência de NF-e, mas sim pela desconformidade na descrição de uma empilhadeira. E mais, essa desconformidade foi sanada através da Carta de Correção Eletrônica de NF-e, na qual foi realizada a regular descrição do objeto da autuação”.

Sustenta ainda que
“o TAD foi lavrado em decorrência de uma desconformidade na descrição de um dos equipamentos de obra que estavam sendo transportados, não se tratando, pois, de ausência de documentação fiscal”.

Assim, requer a procedência dos embargos, para sanar os vícios apontados, aplicando-lhes efeitos infringentes para manter a sentença de primeiro grau.

Contrarrazões pelo desprovimento dos embargos (ID
168616164
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Analisando o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório.

A título de reafirmar o entendimento já exposto,

a autoridade coatora lavrou os Termos de Apreensão e Depósito – TAD’s nºs 1151324-3 e nº 1151335-7 após a constatação do transporte de mercadorias sem documento idôneo.

Sobre o assunto, a Lei Estadual nº. 7098/98 dispõe que todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de se demonstrar a regularidade da operação, que deverá ser apresentada ao fiscal fazendário quando do seu ingresso/saída no território mato-grossense, como cito:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte:

[...]

XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

“Art. 35-A – As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. (Acrescentado pela Lei 7.364/00).

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea”.

“Art. 35-B – Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que:

[...]

VI – esteja desacompanhado de qualquer outro documento de controle exigido na forma da legislação tributária; ”

Na mesma vertente é o Regulamento do ICMS/MT, que estabelece a necessidade de documento fiscal para o ingresso de produto no Estado de Mato Grosso e autoriza a apreensão desses bens se forem transportados sem nota fiscal idônea, como transcrevo:

“Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte: (cf. art. 17 da Lei n° 7.098/98 – redação retificada – DOE de 05.01.99)

[...]

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária, apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

[...]

"Art. 459 -
Ficam sujeitas à apreensão os bens móveis existentes em estabelecimentos comercial, industrial ou produtor, ou em trânsito, que constituam prova material de infração à legislação tributária.

§ 1º A apreensão poderá ser feita, ainda, nos seguintes casos:

I - quando transportadas ou encontradas mercadorias sem as vias dos documentos fiscais que devam acompanhá-las, ou, quando encontradas em local diverso do indicado na documentação fiscal".

Com efeito, a autuação fazendária mostra-se correta, uma vez a sua finalidade não é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas sim, fazer cessar a infração de caráter permanente, consistente na ausência cumprimento de obrigação acessória, qual seja, apresentação nos postos fiscais de documento hábil a amparar a operação descrita na nota fiscal.

Assim, decidiu este Tribunal no IRDR
nº 1012269-81.2017.8.11.0000
, vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO.

1- O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas.

2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixada no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986. (N.U 1012269-81.2017.8.11.0000, IncResDemRept 1012269/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 19/09/2019, Publicado no DJE 08/10/2019).

Ademais, não há que falar em aplicabilidade da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, que somente deve ser utilizada quando a apreensão das mercadorias for usada como meio coercitivo para pagamento de tributo anterior não relacionado aos bens arrestados.

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Registre-se ainda que, a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas ne lei.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023